Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722053-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASPARK COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - EPP AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Braspark Comércio de Calçados EIRELI - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença em ação monitória (processo n. 0704400-70.2021.8.07.0014) manejado por Banco Original S.A. contra a ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 36963003), a agravante alega a ilegitimidade ativa da agravada, a responsabilidade da cedente e a consequente inexequibilidade do título executivo judicial. Argumenta que a “Couroquímica Couros e Acabamentos Ltda. deve assumir a responsabilidade de pagar a obrigação em favor do Agravado, em decorrência da inadimplência pela cedida, tendo em vista que se obrigou expressamente ao adimplemento da dívida no Instrumento de Cessão fiduciária de crédito, fato que deve ser analisado também a luz da ilegitimidade ativa”. Defende que não existe a preclusão ou o esgotamento das matérias de ordem pública, a exemplo da ilegitimidade ativa da agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, “uma vez que a Agravante está na iminência de sofrer expropriação de seu patrimônio com o pedido iminente de medidas constritivas pela Agravada e, ao final, seja dado provimento ao presente Recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida nos termos acima pleiteados, para o fim de que seja dado provimento a impugnação ao cumprimento de sentença”. Preparo recolhido (IDs 36963004 e 36963005). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, o agravo de instrumento interposto se dirige, no conteúdo, contra o pronunciamento judicial que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o aludido pronunciamento foi proferido em 2/6/2022. A executada, ora agravante, foi intimada do ato de forma eletrônica no dia 9/6/2022, quando registrou sua ciência, na forma dos art. 270 e 231, V, ambos do CPC[1]. Diante desse cenário, considerando que este recurso foi interposto tão somente em 4/7/2022, é possível concluir que a pretensão recursal da agravante é extemporânea, pois este possuía até 1/7/2022 para interpor agravo de instrumento, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil[2]. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 4/7/2022, quando expirado o prazo recursal, é intempestivo. Ad argumentandum tantum, ressalte-se que é vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, ainda que se trate de questão de ordem pública, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, sob pena de se colocar em risco a segurança jurídica processual. Portanto, o recurso também não merece conhecimento neste ponto, pois esta egrégia Segunda Turma Cível já se pronunciou sobre o tema quando do julgamento da apelação na fase de conhecimento. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO. GARANTIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CESSIONÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO LEGAL. CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. REGRESSO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cessão fiduciária de títulos de crédito confere legitimidade ativa ao cessionário para exercer todas as faculdades decorrentes da titularidade das cártulas, inclusive mover ações em caso de inadimplemento do devedor das duplicatas, independentemente de notificação, conforme arts. 286 e 293 do Código Civil. 2. É inviável a denunciação da lide quando inexistente obrigação legal ou contratual de indenização a título regressivo, sobretudo na hipótese em que o terceiro interessado é credor do apelante, consoante exegese do art. 125, I e II, do CPC. 3. Recurso conhecido e improvido. Honorários majorados. (Acórdão 1348784, 07055903920198070014, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, o recurso, além de intempestivo, afigura-se incabível, pois se a alegada ilegitimidade ativa já foi apreciada em decisão precedente, inclusive em grau recursal, não é dado ao recorrente reiterá-la novamente, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato). 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.001 e 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; [2] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.